Tribunal: TCU
Processo: 042.607/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação feita em acórdão prolatado em sede de representação autuada para aprofundar as apurações dos achados relacionados a aquisições de veículos automotores, nos exercícios de 2012 a 2019, destinados a doações especificamente a Centrais de Interpretação de Libras, apontados no âmbito de levantamento de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do subitem 1.6.1 do Acórdão 2565/2021-TCU-Plenário , prolatado nos autos do TC- Processo 017.730/2020-1 , que tratou de representação autuada por determinação do subitem 9.3 do Acórdão 866/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo de levantamento de auditoria (TC- Processo 022.053/2019-0 ) realizado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) com o objetivo de analisar a aquisição de veículos automotores pelo Governo Federal, nos exercícios de 2012 a 2019, destinados a doações, dentre outras instituições, às Centrais de Interpretação de Libras (CILs), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente a determinação do subitem 1.6.1 do Acórdão 2565/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar, com fundamento no art. 7o, § 1o, inciso I, e § 4o, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe ao Tribunal plano de ação contemplando as seguintes informações visando à solução dos problemas relacionados à doação de 66 (sessenta e seis) veículos, pelo Governo Federal, às Centrais de Interpretação de Libras em decorrência dos Contratos 25/2013, 9/2014 e 17/2015, conforme apurado nos processos TC- Processo 022.053/2019-0 , TC- Processo 017.730/2020-1 e nos presentes autos: 9.2.1. ações a serem tomadas: 9.2.1.1. verificação da situação atualizada dos veículos; 9.2.1.2. identificação dos casos em que os veículos doados não estão atendendo à finalidade da doação; 9.2.1.3. identificação dos casos em que as CILs destinatárias não têm mais interesse em utilizar os veículos recebidos em doação; 9.2.1.4. definição de providências quanto à destinação a ser dada aos veículos doados que não estão atendendo à finalidade da doação, bem como àqueles cujas CILs destinatárias não têm mais interesse em utilizá-los; 9.2.1.5. identificação dos casos em que os veículos foram utilizados com desvio de finalidade; 9.2.1.6. identificação dos casos em que os veículos doados possam eventualmente não ser mais localizados; 9.2.1.7. definição de providências para responsabilização daqueles que deram causa a eventuais desvios na utilização dos veículos doados ou à sua perda, e, se for o caso, à recomposição dos valores despendidos pela União na aquisição; 9.2.2. indicar os responsáveis pelas ações, informando o nome, cargo ocupado e dados de contato; 9.2.3. prazos para implementação das ações; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.